Tribunal: TJMT
Processo: 1016595-16.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016595-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA - CPF: 008.812.381-20 (ADVOGADO), JOAO OSORIO FELIX DA SILVA - CPF: 218.748.160-34 (AGRAVANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (AGRAVADO), ROSIMERI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 593.855.531-00 (AGRAVADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – INDEFERIMENTO – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
João Osório Feliz da Silva
, em face da decisão proferida nos autos da ação reivindicatória que move em desfavor de
Marcos Wagner Santana e Outra
, que indeferiu o pedido de liminar, consistente na desocupação de parte do imóvel denominado de Fazenda Nossa Senhora da Conceição, objeto da matrícula n. 26.919, situada no Município de Diamantino, com registro no 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Diamantino, com área de 250,00 há.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que diferente do que consignou o Magistrado
a quo
, restou demonstrado nos autos que é legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, bem como que a posse dos agravados é injusta, pois dissociada de qualquer título dominial.

Aduz que a mera propositura de uma ação de usucapião, desamparada de qualquer prova de posse, não tem o condão de impedir o deferimento do pedido vindicado, bem como que há presença do perigo de dano, pois estando os agravados na posse da sua propriedade, poderão utilizar do imóvel da maneira que lhes melhor aprouver, alienando a posse à terceiros e, consequentemente, criando tumultos processuais.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 22410498).

Não houve contrarrazões (certidão - Id. 26356463).

Manifestação dos agravados constantes do Id. 26556450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar, consistente na desocupação de parte do imóvel denominado de Fazenda Nossa Senhora da Conceição, objeto da matrícula n. 26.919, situada no Município de Diamantino, com registro no 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Diamantino, com área de 250,00 há.

O recurso não comporta provimento
.

Isso porque,
como bem destacado pelo magistrado
a quo
, não restou demonstrada que a posse alegada pelo requerido é injusta, sendo este requisito indispensável na ação reivindicatória.

Com efeito, o art. 300 do CPC elenca os requisitos indispensáveis para a concessão de tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida.

Vejamos,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Na hipótese, a concessão da tutela provisória não se mostra pertinente, tendo em vista que, em sede de contestação, os agravados apontaram que a posse não é injusta, pois exercida com
animus domini
de forma mansa, pacífica e contínua, que somada ao seu antecessor, perfaz mais de 15 anos, motivo pelo qual ajuizou a Ação de Usucapião nº 1001511-91.2018.8.11.0005, distribuída em 12/12/2018 (Id. 21895023).

Dessa forma, se isso for realmente demonstrado ao longo da instrução probatória, pode representar aquisição prescritiva da propriedade pelos agravados, mediante o instituto da usucapião.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO NA POSSE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO – SENTENÇA PROFERIDA – NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS E SOBRESTAMENTO – RECURSO PROVIDO.
Na Ação de Imissão na Posse tem como finalidade imitir o proprietário na posse do imóvel em detrimento do possuidor não proprietário. Já a usucapião é uma das formas de aquisição do domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido em lei. Destarte, se restar demonstrado o risco de prolação de decisões conflitantes, é necessário reconhecer a existência de prejudicialidade entre a ação imissão na posse (interposta posteriormente), à ação de usucapião ajuizada na Justiça Federal, que pende de julgamento do recurso de apelação. Se não bastasse, na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo.
(artigo 11, Lei 10.257/01).” (N.U 0004676-68.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019) (destaquei)

Aliás, o próprio agravante afirmou que não esteve na posse do bem nos últimos anos, porque teve que se deslocar para a cidade de Cuiabá, por estar acometido de doença grave (Id. 21895019).

Assim, tal como consignado quando da análise do pedido de tutela recursal, não há o alegado perigo de dano irreversível ou de difícil reparação, uma vez que a situação existe há bastante tempo, não havendo qualquer fato novo que corrobore a mencionada urgência.

Ademais, há necessidade da devida instrução probatória para se possibilitar o contraditório e a ampla defesa, medidas imprescindíveis para o seguro deslinde do feito.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
EM DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As provas carreadas não permitem um juízo de verossimilhança a ensejar a conclusão de existência do direito pleiteado, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o mandado de imissão de posse
. Pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, não socorrendo à agravante o argumento de foi levada a erro pela certidão do oficial de justiça, pois cabe à ela realizar as diligências necessárias a fim de apontar quem realmente deve ser demandado na ação reivindicatória. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.” (N.U 1010307-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020